Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 976 DO CPC AUSENTES. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Nos termos do art. 976 do CPC, é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. In casu, não é possível constatar, desde o início, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica necessários para admissibilidade do IRDR, já que a parte suscitante sequer procura discorrer especificamente sobre referido pressuposto, não sendo suficiente para evidenciá-lo a mera alegação de que deve ser instaurado para evitar julgamentos futuros eventualmente conflitantes. Cuida-se de inação processual por parte do suscitante que, por si só, inviabiliza o processamento do incidente processual coletivo em destaque, por carência de um dos requisitos legais cumulativamente exigidos para tanto.
3. Nos casos de indeferimento/revogação da gratuidade judiciária, o Órgão Julgador não se limita a uma análise de questão unicamente de direito, já que inevitavelmente envolve a realização de um juízo de valor acerca do conjunto fático probatório produzido, que varia de acordo com as peculiaridades de cada situação sub judice, o que afasta o pressuposto de admissibilidade elencado no inciso I do art. 976 do CPC.
4. Sob essa ótica, ficou evidenciada apenas a adoção de entendimento jurisprudencial harmônico desta Corte sobre idêntica temática, não havendo que se falar, portanto, na prolação de decisões conflitantes emanadas de órgãos jurisdicionais diversos deste Tribunal que justificasse a necessidade de pacificação por meio de um IRDR, e.g.
5. Vislumbrou-se, em verdade, apenas a ânsia da parte suscitante em rediscutir os termos de um pronunciamento judicial que vai de encontro aos seus interesses, não sendo, contudo, o IRDR o instrumento adequado para reforma do julgado de acordo com o seu desiderato nem serve de sucedâneo recursal.
6. Uma vez não comprovada a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC, deve ser inadmitido o IRDR.
7. Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva não admitido.